Tribunal: STF
Processo: RE 180153
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
- Recurso Extraordinário. Alegação de ofensa ao § 3º, do art. 192 da Constituição. O acórdão decidiu pela auto-aplicabilidade da norma maior aludida. O Plenário do STF, entretanto, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4-7/DF, a 7.3.1991, afirmou, por maioria de votos, não ser auto-executável o 3º, do art. 192, da Lei Magna de 1988. Recurso extraordinário conhecido e provido.